Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE. VIATURA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS NOS OUTROS ENDEREÇOS. DISPENSABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS. FRUSTRADAS AS DILIGÊNCIAS NOS OUTROS ENDEREÇOS BUSCADOS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DA DEMANDA DEMONSTRADO. CURADORIA ESPECIAL PRESENTE EM ALGUNS ATOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. É dever da parte executada atualizar seu endereço, ainda que no curso de processo administrativo.
2. Na forma do § 3o do artigo 256 do CPC: “...O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos...”, o que autoriza a citação por meio de edital (artigo 256, inciso II, do CPC).
3. Considerando que a parte agravante possuía conhecimento amplo do processo para ressarcir o erário, diante do sinistro do veículo dela com o da viatura da Polícia Civil do DF, tanto é assim que se manifestou, em mais de uma ocasião, inclusive por intermédio de advogado constituído, bem como por diversas diligências terem sido realizadas em mais de um endereço informado, a decisão recorrida não merece qualquer reparo. Isso porque o contraditório e a ampla defesa foram devidamente atendidos, ao menos nos momentos em que a parte agravante entendeu que era o caso de se manifestar, em razão de sua própria conduta e não por falha processual. Assim, incabível a alegação de desconhecimento da demanda.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.